Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711775-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO CANDIDO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida, ora agravante, “autorize, no prazo de 5 (cinco) dias, o TRATAMENTO HOME CARE DO AUTOR, COM CUIDADOS DE ENFERMAGEM E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, abrangendo os equipamentos necessários para o cuidado do idoso, com cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira de banho, bem como os curativos, fraldas e espessantes, sob pena de multa diária, fixada por este juízo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)” (ID 34442861). A agravante alega que o efeito suspensivo deve ser concedido porque poderá ser obrigada a custear procedimentos que não possuem verdadeiramente amparo legal, doutrinário e jurisprudencial. Aduz que é necessária a avaliação da necessidade dos atendimentos requeridos, que não pode ocorrer de forma unilateral, sendo essencial a dilação probatória por meio de perícia médica judicial. Afirma que não é necessário o cuidado de enfermeiro, uma vez que os auxílios diários podem ser realizados por cuidador. Defende que se o efeito suspensivo não for concedido o feito deve ser convertido em diligencia para que seja realizada perícia e avaliada a necessidade dos procedimentos que fogem do contrato de seguro pactuado. Aduz que a RN 428/2017 da ANS, atualizada em 2021, estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e a 4a Turma do STJ firmou entendimento pela ausência de abusividade na exclusão de tratamento médico não previsto no rol da ANS (Resp 1.733.013/PR). Ressalta que não se pode presumir que o que não está excluído do rol está incluído na cobertura do plano, uma vez que a Lei no 9.656/98 ressalva expressamente a possibilidade de contratação adicional no §4o do artigo 10. Alega que os médicos prescrevem tratamentos considerando suas preferências e que a perícia é essencial para que seja comprovada a inexistência de outros tratamentos, bem como a carga horária do tratamento. Esclarece que as cláusulas com limitações dos riscos são de pleno conhecimento do segurado e que representam a manifestação da vontade do estipulante do Plano de Saúde com relação às obrigações a serem assumidas pela seguradora. Sustenta que o art. 4o., III, da Lei 9.961/00 e o Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 autorizam que a seguradora de saúde opte por não oferecer a cobertura do home care, bem como serviços de fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista, em ambiente domiciliar, para os seus beneficiários, como esta requerida, ainda que exista a prescrição médica. Afirma que a Lei no 9.656/1998, que regulamenta os Planos de Saúde, não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias. Registra que o Poder Judiciário não pode desconsiderar a cláusula que prevê a exclusão do home care, tendo em vista que não se pode criar obrigações contratuais inexistentes ou extraordinárias. Aponta que os procedimentos indicados pelo médico assistente podem ser realizados por cuidador, que não deve ser custeado pelo plano porque não realiza cuidados médicos e apenas auxilia o beneficiário nas atividades diárias. Sustenta que cabe a família do beneficiário custear medicamentos, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros, uma vez que são itens de cunho pessoal que não são objeto do contrato celebrado pelas partes. Argumenta que não cabe a aplicação de astreintes, tendo em vista que foi estabelecida uma obrigação que não é prevista na cobertura. Alega que a multa foi fixada em valor abusivo e que pode ser modificada a qualquer tempo, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para impedir o enriquecimento sem causa da parte agravada. Ao final, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e a concessão de efeito suspensivo. Requer, ainda, a conversão do feito em diligência para que seja antecipada a prova pericial. No mérito, requer o provimento do recurso na forma dos artigos 1.019, e artigo 932, III, ambos do CPC, ou, após os tramites regulares, para que seja revogada “a decisão proferida pelo juízo a quo que concedeu os efeitos da antecipação de tutela, afastando-se a multa e exonerando a seguradora agravante de custear todos os tratamentos por meio de Home Care, bem como o fornecimento de enfermeiro, afazer que foge do objeto contratual, determinando-se que a agravada custeie-os, para, posteriormente, e acaso seja julgada procedente a ação, a seguradora a reembolse”. Preparo regular (ID’s 34441905 e 34441905). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de conversão do feito em diligência, verifica-se verdadeira inovação recursal, uma vez que a perícia médica não foi objeto da decisão agravada. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Saliente-se que não está em discussão a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o atendimento domiciliar, mesmo quando há expressa exclusão contratual, pois sabe-se que mesmo não constando no rol de coberturas obrigatórias da ANS, o procedimento deve ser coberto pelo plano de saúde quando houver justificativa médica, conforme construção jurisprudencial. No presente caso, o relatório médico, datado de 21/01/2022 (ID 118520747 da origem), informa o quadro médico do agravado nos seguintes termos: “Paciente de 92 anos, de AVCI prévio em tratamento de quadro convulsivo, evolui com novo episódio convulsivo presenciado em sua residência dia 04/01, na qual acompanhante refere provável broncoaspiração, evolui desde então com tosse secretiva com respiração ruidosa e episódio febril não aferido, faz uso de ATB domiciliar com Amoxi+Clavulanato, internou em janeiro, recebeu alta clinicamente estável. Encontra-se aos cuidados da família.” Nesse contexto, o médico assistente prescreveu o home care (ID 118519444 da origem), confira-se: “Ao convenio Trata-se de paciente 92 anos, acamado, completamente dependente para as atividades básicas da via diária. Diurese e evacuação em fraldas. Apresenta disfagia para sólidos progressivas, emagrecimento. Paciente com internações por PNM broncoaspirativa recorrente. Apresenta lesão por pressão sacral grau II. Solicito liberação domiciliar de home care com equipe de cuidados para evitar piora clínica. Solicito: Fisioterapia motora respiratória Fonoterapia Equipe médica e enfermagem Técnico de enfermagem 12 horas Nutricionista Equipe de curativos” Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que ocasionaria perigo de dano inverso ao autor agravado. Com efeito, mais prudente se mostra aguardar o julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar, no mérito, se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Presente também o perigo de dano irreparável diante do estado clínico apresentado pelo autor, em razão da não concessão do serviço de home care, o que, consoante constou do sobredito relatório médico, causaria a piora clínica do agravado. Por fim, o próprio agravante informou, na origem (ID 121422575 dos autos originários), que já cumpriu integral e tempestivamente a determinação judicial, não há que se falar, a priori, em interesse recursal em suprimir ou limitar as astreintes, pelo menos neste momento processual, posto que a sanção só seria efetivamente aplicada, por óbvio, em caso de descumprimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora